Tribunal: TJES
Processo: 5005939-71.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005939-71.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO SIMON FAVA LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005939-71.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO SIMON FAVA LEITE
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SIMON LUBE - ES16618
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
ADRIANO SIMON FAVA LEITE
contra a sentença de id. 14923762, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso no artigo 158,
caput
, do Código Penal (extorsão contra a vítima “José Carlos”) e no artigo 4º, “a”, da Lei 1.521/51 (usura pecuniária, por duas vezes, contra as vítimas “Fernanda” e “José Carlos”), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões de id. 15165523, a defesa do apelante requer, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas digitais extraídas do aparelho celular da vítima “José Carlos”, com a consequente exclusão de todas as provas delas derivadas, por violação da cadeia de custódia.

No mérito, pretende a absolvição pelo crime de extorsão, por insuficiência de provas e do crime de usura pecuniária (art. 4º, "a", da Lei 1.521/51) por atipicidade material.
Subsidiariamente, a desclassificação do crime de extorsão consumada para a modalidade tentada, e para o crime de usura, o reconhecimento de crime único ou, na remota hipótese de manutenção da condenação em duplicidade, a continuidade delitiva.

Acerca d
os fatos
, a denúncia informa que a partir de abril de 2023 até 21 de junho de 2024, no município de Guarapari, o réu, em comunhão de desígnios com os demais acusados (absolvidos neste processo), agiu para obter vantagem econômica por meio de crimes de extorsão da vítima José Carlos Matias de Souza e de usura contra a ofendida Fernanda Vieira Denadai.

Consta que as ameaças teriam se iniciado após o término do relacionamento entre “José Carlos” e “Fernanda”, quando o ofendido passou a receber
cobranças com ameaças
ligadas a dívidas atribuídas a “Fernanda”.

Em razão de tais dívidas, o apelante teria feito ameaças de morte e intimidações ligadas à cobrança
ao ofendido
(inclusive com relato de ameaça de incêndio no comércio da vítima e menção ao uso de “pólvora”).

A denúncia ainda descreve, que o acusado, conhecido como “Adriano Agiota”, emprestava dinheiro à ofendida “Fernanda”, cobrando juros de 20% ao mês, valor manifestamente abusivo.

Passo, pois, a analisar as teses defensivas, destacando, desde logo, que a defesa suscita
preliminar de nulidade da prova digital, por quebra da cadeia de custódia
.

O apelante alega que a extração de dados realizada no aparelho celular da vítima “José Carlos” no dia 14 de junho de 2024, é ilícita, uma vez que foi anterior à apreensão formal do aparelho, ocorrida em 18 de junho de 2024, o que teria violado a cadeia de custódia.

Em que pesem as alegações defensivas, na hipótese, não há demonstração de que as provas foram corrompidas ou adulteradas, tampouco a defesa apontou prejuízo real.

Embora o Código de Processo Penal estabeleça a necessidade de se preservar a cadeia de custódia da prova, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a nulidade seja arguida em momento oportuno e, mais importante, que a defesa demonstre o prejuízo concreto decorrente da irregularidade
(
pas de nullité sans grief
)
.

Não bastasse, o próprio apelante confessou em juízo as ameaças feitas à vítima “José Carlos”, assumindo que falou coisas que não deveria com o ofendido, afirmando que disse que se a vítima não pagasse a dívida, “
meteria bala nele
”, ressaltando que não era necessário fazer perícia no aparelho celular, já que assumia o crime.

A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente na prova digital questionada, mas sim no conjunto probatório, que inclui: a) os depoimentos detalhados da vítima e das testemunhas policiais que participaram da investigação; b) o reconhecimento do réu pela vítima; e c) a apreensão de material que denota a prática de agiotagem (armas, notas promissórias, folhas de cheques, dinheiro), na residência do apelante.

Assim, não demonstrada a violação da prova, tampouco o prejuízo sofrido pelo réu,
rejeito
a preliminar.

No mérito
,
q
uanto ao pedido de absolvição
do crime de extorsão
, por insuficiência de prova, em razão da ilicitude da prova digital e da contradição no depoimento da vítima, verifico que a
materialidade
dos crimes de extorsão e usura, restou devidamente comprovada pela prova digital considerada lícita (id. 14923545), pelo boletim de ocorrência (id. 14923568), pela apreensão de notas promissórias, cheques e quantia em dinheiro (incluindo dólares e pesos argentinos), acostados no id. 14923646 e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

No que se refere a
autoria
, ao ser ouvida em juízo (id. 14923706), a vítima confirmou o relatado na peça acusatória e afirmou que foi ameaçada de morte, caso não quitasse a dívida referente a empréstimos realizados junto ao réu.

Nesse ponto, destaco que em crimes patrimoniais, como a extorsão, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando colaborada por outros elementos.

No caso, a vítima “José Carlos”, narrou os fatos de forma coerente, sendo sua narrativa confirmada pelo próprio réu, que assumiu em juízo (id. 14923718), ter proferido ameaças graves contra o ofendido, a fim de cobrar a dívida dos empréstimos, afirmando que disse à vítima que “
meteria bala nele
”.

O fato de o Magistrado de primeiro grau ter absolvido os corréus (Brunno, Jhonatan e Lucas) por insuficiência de provas para individualizar suas condutas ou comprovar o vínculo associativo, não invalida o depoimento da vítima ou o robusto conjunto probatório contra o apelante, cuja autoria e responsabilidade como mentor intelectual e autor das ameaças mais graves foram estabelecidas.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime para a forma tentada
, sob a alegação de ausência de prova de que a vítima “José Carlos” tenha sido efetivamente constrangida ou se submetido à vontade do agente, não há como ser acolhido.

A
Súmula 96, do STJ
é cristalina: "
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”
.

O crime de extorsão é de natureza formal e se consuma no momento em que a vítima é submetida a violência ou grave ameaça, com o objetivo de obter vantagem econômica.

Desse modo, a consumação ocorre independentemente da efetiva obtenção da vantagem indevida.

No caso, o crime se consumou no momento em que o apelante proferiu as graves ameaças à vítima “José Carlos”, inclusive de morte - "
meteria bala nele
", "
colocaria fogo no comércio
".

O fato de “José Carlos” ter procurado a polícia em vez de realizar o pagamento é irrelevante para a consumação do delito, caracterizando mero exaurimento.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de extorsão, não havendo que se falar em desclassificação para a forma tentada.

No que se refere ao pedido de absolvição pelo crime de usura
, sob o argumento de ausência de habitualidade ou de afetação da economia popular, não merece prosperar.

Ressalto que o crime de usura é formal ou de mera conduta, e se consuma com a simples exigência ou recebimento de juros, lucros ou descontos abusivos, acima da taxa legal, nas operações pecuniárias.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o depoimento da vítima “Fernanda” (id. id. 14923706), bem como a apreensão de notas promissórias e cheques na residência do apelante, demonstra a habitualidade do acusado na prática de agiotagem, sendo inclusive conhecido como "Adriano Agiota".

A vítima “Fernanda” confirmou que pegava dinheiro emprestado com o réu há muitos anos, antes mesmo do seu relacionamento com o ofendido “José Carlos” e que o acusado cobrava juros de 20% ao mês.

Portanto, comprovada a exigência de juros manifestamente abusivos e a habitualidade, a condenação pelo crime de usura pecuniária (duas vezes, contra as vítimas “José Carlos” e “Fernanda”) está devidamente fundamentada, razão pela qual
conservo
a condenação.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva
, entre os dois delitos de usura, destaco que o crime de usura pecuniária tem como bem jurídico tutelado a economia popular.

No caso, os delitos foram praticados contra duas vítimas distintas (“José Carlos” e “Fernanda”), o que caracteriza a pluralidade de condutas e de ofendidos, não sendo possível considerar crime único, dada a diversidade de vítimas.

No que diz respeito à continuidade delitiva, esta é cabível entre crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, age com uma única "
intenção criminosa
".

No caso, o réu fez diversos empréstimos ilegais para as vítimas, bem como renovou "contratos" já existentes, em um padrão habitual. Assim, o conjunto probatório demonstra que essas ações tinham um modo de operação único, devendo ser aplicada a continuidade delitiva.

Assim, considerando que o acusado foi condenado pelo crime de usura a 6 (seis) meses de detenção pelos fatos praticados contra ambas as vítimas, em razão da continuidade delitiva, aumento uma delas em 2/3 (dois terços), face o número de empréstimos realizados e renovados, fixando a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção.

Altero a sanção pecuniária para 25 (vinte e cinco) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a pena total em 4 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, fixado em primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e redimensiono a pena para 4 (quatro) anos de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.